Tribunal: STJ
Processo: 5606703-90.2021.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2783350 - GO (2024
/0412647-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADORA : GESSICA CRUVINEL PEREIRA PEIXOTO - GO047061
EMBARGADO
: ASSOCIACAO DOS SUBTEN E SARGENTOS DO ESTADO DE
GOIAS
ADVOGADOS
: ANA CAROLINE DE OLIVEIRA FERREIRA - GO037962
WENDESON COELHO DE JESUS - GO057679
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial, o que não se verifica na espécie.
2. Hipótese em que o argumento suscitado pelo Embargante de que a
presente demanda é idêntica à questão jurídica afetado à sistemática do recurso
repetitivo (Tema n. 1.117) não foi vinculado nas razões do agravo interno,
razão pela qual constitui manifesta inovação recursal quando da oposição destes
aclaratórios.
3. Os embargos declaratórios não podem ser utilizados como meio para
modificar o julgado, sendo incabível sua oposição com o objetivo de manifestar
mero inconformismo quanto ao resultado da decisão.
4. Embargos de declaração não conhecidos, com advertência.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
13/11/2025
19/11/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Documento eletrônico VDA52559466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/11/2025 17:20:17
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: d0abaa5f-8a5f-473c-85be-d57f9d872b74

Brasília,
.
24 de novembro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA52559466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/11/2025 17:20:17
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: d0abaa5f-8a5f-473c-85be-d57f9d872b74

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2783350 - GO (2024
/0412647-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADORA : GESSICA CRUVINEL PEREIRA PEIXOTO - GO047061
EMBARGADO
: ASSOCIACAO DOS SUBTEN E SARGENTOS DO ESTADO DE
GOIAS
ADVOGADOS
: ANA CAROLINE DE OLIVEIRA FERREIRA - GO037962
WENDESON COELHO DE JESUS - GO057679
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial, o que não se verifica na espécie.
2. Hipótese em que o argumento suscitado pelo Embargante de que a
presente demanda é idêntica à questão jurídica afetado à sistemática do recurso
repetitivo (Tema n. 1.117) não foi vinculado nas razões do agravo interno,
razão pela qual constitui manifesta inovação recursal quando da oposição destes
aclaratórios.
3. Os embargos declaratórios não podem ser utilizados como meio para
modificar o julgado, sendo incabível sua oposição com o objetivo de manifestar
mero inconformismo quanto ao resultado da decisão.
4. Embargos de declaração não conhecidos, com advertência.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostas pelo ESTADO DE GOIÁS contra
acórdão da Segunda Turma desta Corte, que negou provimento ao agravo interno,
mantendo a decisão anterior que conheceu do agravo para não conhecer o recurso especial,
nos termos da seguinte ementa (fl. 551):

Documento eletrônico VDA52139423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/11/2025 16:34:25
Código de Controle do Documento: 0d252f6e-800e-44e1-af86-12f366b7c517

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83
DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na origem: Ação Civil Pública Coletiva ajudada pela Associação dos
Subtenentes e Sargentos PM e BM do Estado de Goiás contra o Estado de Goiás. O
pleito foi julgado procedente para “declarar a ilegalidade da postergação dos efeitos
financeiros da promoção constante na Portaria 288 /2021 – CBM publicada em 02 de
julho de 2021, bem como condenar o Estado de Goiás ao pagamento da diferença
salarial, retroagindo a
até a sua correção na folha de pagamento em
02/07/2021
em valor a ser apurado em fase de liquidação de sentença”.
31/07/2022,
2. O Tribunal de origem deu provimento à apelação do Estado.
3. Inadmitido o recurso especial na origem pela incidência do óbice previsto
na Súmula n. 83 do STJ.
4. Nesta Corte, decisão que conheceu do agravo para não conhecer o recurso
especial, na razão da incidência da Súmula n. 83 do STJ.
5. Não tendo a parte agravante logrado prosperar em afirmar os fundamentos
que nortearam a decisão ou ora agravada, impõe-se a sua manutenção, em todos os
seus termos.
6. Agravo interno desprovido.

A parte embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e erro
material no acórdão embargado, pois "a questão jurídica controvertida foi afeta à
sistemática dos recursos repetitivos, por meio do Tema 1.177, inclusive com determinação
de suspensão processual" (fl. 565).
Afirma que, "[n]ada obstante, a questão jurídica discutida no Tema 1177 não diz
respeito à União, mas à interpretação, precisamente, dos arts. 17 e 18 da Lei n. 7.347/85,
em sintonia absoluta com as razões recursais do Estado de Goiás" (fl. 566).
Requer, assim, o acolhimento dos embargos para que "seja suprida a omissão
/corrigido o erro material, com manifestação expressa da Turma sobre o Tema 1177 e a sua
(in)aplicabilidade ao caso concreto" (fl. 568).
Sem impugnação (fl. 572).
É o relatório.
VOTO
A insurgência deduzida pela parte Embargante baseia-se, claramente, no
inconformismo com a solução dada à lide, e não em eventual omissão, diga-se, desde logo,
inexistente.
É sabido e consabido que os embargos de declaração não se prestam ao
rejulgamento, puro e simples, da causa. O recurso integrativo é meio adequado para sanar
Documento eletrônico VDA52139423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/11/2025 16:34:25
Código de Controle do Documento: 0d252f6e-800e-44e1-af86-12f366b7c517

eventuais defeitos do julgamento, como obscuridade, contradição, omissão e erro material,
e não para rediscussão da matéria decidida, quando devidamente analisada em seus
aspectos relevantes, como ocorreu na hipótese vertente.
De início, observa-se que o argumento suscitado pelo Embargante de que a
presente demanda é idêntica à questão jurídica afetado à sistemática do recurso repetitivo
(Tema n. 1.117) não foi vinculado nas razões do agravo interno, razão pela qual
constitui manifesta inovação recursal quando da oposição destes aclaratórios.
Outrossim, ao indeferir o pedido de retirada de pauta do agravo interno, assim
me manifestei sobre o tema (fls. 543-544): "[n]a hipótese dos autos, o presente feito não se
amolda à controvérsia afetada à sistemática do recurso repetitivo (Tema n. 1.177),
porquanto a União não figura como parte neste processo, razão pela qual inexiste nenhuma
razão relevante que recomendasse a retirada do agravo interno da pauta virtual".
Nesse contexto, os embargos declaratórios não podem ser utilizados como meio
para modificar o julgado, sendo incabível sua oposição com o objetivo de manifestar mero
inconformismo quanto ao resultado da decisão.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, com a
advertência de que, caso sejam reiterados embargos de declaração com argumentos
meramente protelatórios, será aplicada multa processual.
É como voto.

Documento eletrônico VDA52139423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/11/2025 16:34:25
Código de Controle do Documento: 0d252f6e-800e-44e1-af86-12f366b7c517

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.783.350 / GO
Número Registro: 2024/0412647-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
560670390 56067039020218090051
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADORA : GESSICA CRUVINEL PEREIRA PEIXOTO - GO047061
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DOS SUBTEN E SARGENTOS DO ESTADO DE
GOIAS
ADVOGADOS
: ANA CAROLINE DE OLIVEIRA FERREIRA - GO037962
WENDESON COELHO DE JESUS - GO057679
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
MILITAR - REGIME - PROMOÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADORA : GESSICA CRUVINEL PEREIRA PEIXOTO - GO047061
EMBARGADO
: ASSOCIACAO DOS SUBTEN E SARGENTOS DO ESTADO DE
GOIAS
ADVOGADOS
: ANA CAROLINE DE OLIVEIRA FERREIRA - GO037962
Documento eletrônico VDA52504421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 01:01:35
Código de Controle do Documento: e26f0b19-7fb9-46ea-9210-b2ce47dfbcde

WENDESON COELHO DE JESUS - GO057679
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 13/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
19/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52504421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 01:01:35
Código de Controle do Documento: e26f0b19-7fb9-46ea-9210-b2ce47dfbcde